Tribunal: STF
Processo: Rcl 87085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por ADM do Brasil Ltda., em 3.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1001744-64.2025.5.02.0710, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Vistos, etc.



    Designo audiência UNA na modalidade presencial para o dia 19/11/2025 às 10:00 horas, devendo as partes comparecer para depor, sob as penas do art. 844 da CLT.



    A contestação deverá ser juntada via peticionamento eletrônico, no sistema PJe, nos termos do art. 22 da Resolução CSJT nº 185/2017.



    A parte interessada deverá, no  prazo de 5 dias, juntar rol de testemunhas, com qualificação completa (inclusive endereço), nele incluindo as residentes em outras Comarcas – as quais poderão ser ouvidas oportunamente, a critério do Juízo, por carta precatória ou por videoconferência –, incumbindo-lhe promover o encaminhamento da intimação à(s) testemunha(s) e juntar, até o horário designado para a audiência, o(s) respectivo(s) comprovante(s) de recebimento, sob pena de serem ouvidas apenas as que comparecerem espontaneamente. O rol deverá ser apresentado sem sigilo no PJe; se não observado o procedimento, fica a n. serventia do Juízo autorizada a retirar o sigilo. Concedo, ao presente, força de mandado de intimação de testemunha(s) para a referida audiência, nos termos do art. 305 da CNCR, ressaltando que a ausência importará em aplicação de multa e condução coercitiva. 



    Intime-se o(a) reclamante para que, no prazo de 5 dias úteis indique:  o local (endereço completo, inclusive CEP) da efetiva prestação de serviços, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Junte documento com foto, sob pena da cominação retro.



    As partes poderão consultar, no dia da audiência, o andamento da pauta no aplicativo JTe pelo celular (escolha TRT 2/10ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul) ou pelo site https://jte.csjt.jus.br/ (vide tutorial:  https://youtu.be /_mW9JJL9x5A). 



    Caso a citação pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) não seja confirmada, reitere-se via postal com AR, advertindo a(s) reclamada(s) de que deverá (ão) apresentar justificativa para a ausência de leitura, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 246, §§ 1º-B e 1º-C, do CPC, a ser revertida em favor da União” (fls. 66-67, doc. 4).



    2. A reclamante alega que, “após tomar ciência do teor dos requerimentos feitos pelo senhor Adilson, (...) verificou que a demanda se enquadra integralmente no Tema 1.389 da repercussão geral do STF, uma vez que versa sobre pedido de nulidade de contratação por intermédio de pessoa jurídica – a denominada ‘pejotização’ – com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma ter “protocoliz[ado] petição nos autos requerendo a suspensão da ação, em estrita observância à determinação do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do ARE n. 1.532.603/PR (Tema 1.389), na qual foi expressamente ordenada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário (...) Não obstante, sem apresentar qualquer fundamentação específica, o magistrado da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido de suspensão, mantendo a audiência designada para o dia 19 de novembro de 2025 e determinando o comparecimento da reclamada sob pena de confissão e revelia, nos termos do artigo 844 da CLT” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a manutenção da audiência, sob pena das sanções do art. 844 da CLT, obriga a ADM do Brasil Ltda. a apresentar defesa em processo que deveria estar suspenso, o que viola frontalmente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica (art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI da CF), além de desrespeitar a autoridade desta Suprema Corte. Em 14/04/2025, o Ministro Gilmar Mendes, no ARE nº 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de ‘pejotização’, competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova em alegações de fraude, até o julgamento definitivo” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera ser “a presente reclamação constitucional (...) cabível e necessária para garantir a observância da decisão proferida no Tema 1.389, requerendo-se a cassação do ato judicial reclamado e a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1001744-64.2025.5.02.0710, até o julgamento final pelo STF” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1001744-64.2025.5.02.0710, em tramitação na 10ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo/SP e conseguinte cancelamento da audiência designada para o dia 19/11/2025 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral, em estrita observância à decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a cassação da decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo/SP, que indeferiu o pedido de suspensão e manteve a audiência designada, por violar a autoridade vinculante desta Suprema Corte e afrontar os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação do beneficiário para prestar serviços à reclamante como trabalhador autônomo e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 15.10.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1001744-64.2025.5.02.0710 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora